Tribunal: TJMT
Processo: 1011962-49.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011962-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Execução Penal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JEREMIAS PIRES LIMA - CPF: 027.389.631-88 (AGRAVANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. FIXAÇÃO DA DATA-BASE. BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ENTENDIMENTO SUPERADO PELO STJ. NOVA ORIENTAÇÃO. MARCO TEMPORAL: DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que fixou a data do trânsito em julgado da condenação como marco inicial para concessão de benefícios executórios, desconsiderando o pedido de retificação da data-base formulado pela defesa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se a data-base para concessão de benefícios executórios deve corresponder à data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória;

(ii) se é possível adotar como marco temporal a data da última prisão do reeducando, conforme nova orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça;

(iii) se a manutenção da data-base posterior configura excesso de execução.

III. Razões de decidir:

3. O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, consagrado no REsp n.º 1557461/SC, reconhece que a alteração da data-base para concessão de benefícios executórios com fundamento na superveniência de nova condenação não possui respaldo legal, devendo prevalecer a data da última prisão.

4. Adotar como marco temporal o trânsito em julgado da sentença condenatória, em detrimento da data da prisão cautelar, configura excesso de execução.

5. O cumprimento ininterrupto da segregação desde a prisão em flagrante evidencia que a execução penal já se desenvolve desde então, fazendo
jus
o apenado à contagem do prazo para fins de benefícios desde essa data.

6. A jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso corrobora o entendimento de que a data-base deve ser fixada no dia da última prisão, quando esta não foi interrompida até o início da execução penal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "
1.

A data-base para concessão de benefícios executórios deve corresponder à data da última prisão do apenado, desde que não tenha havido interrupção na custódia até o início do cumprimento da pena.
2.

A fixação do trânsito em julgado da sentença como marco inicial para benefícios da execução penal, em hipóteses como a dos autos, configura excesso de execução."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 217-A, §1º; LEP, arts. 42, 111, parágrafo único, 118, II; CPC/2015, art. 926.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1557461/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 15/03/2018; STJ, AgRg no HC 379.433/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/10/2017; STF, RHC 133934, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23/05/2016; TJMT, AgExPe 0044069-18.2017.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJE 01/03/2019.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

JEREMIAS PIRES LIMA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
JEREMIAS PIRES LIMA
contra a decisão de
ID
280707856 - Pág. 108/110
, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos do PEP n.º
2000018-24.2024.8.11.0079
(SEEU)
, que
julgou prejudicado o pedido defensivo de retificação da data-base para concessão de benefícios executórios
, mantendo-a na data do trânsito em julgado da condenação – qual seja, o dia 22/02/2024.

Nas razões recursais anexadas no ID
280707856 - Pág. 115/123
, a i. defesa técnica do agravante requer a
reforma do r.
decisum
a fim de que seja
fixado como marco inicial para concessão de benefícios executórios a data da última prisão
do reeducando, ocorrida em
18/09/2022
.

Em contrarrazões vistas no ID
280707856 - Pág. 160/161, o Ministério Público protestou pelo provimento

do recurso manejado.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no
ID 280707856 - Pág. 163
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 289599850, opina pelo
provimento

do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID
280707856 – Pág. 124
), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

Verte dos autos que o recorrente
JEREMIAS PIRES LIMA
cumpre no regime prisional
FECHADO
a pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
,
derivada de
uma única condenação
proferida no bojo da
ação penal n.º 1001062-66.2022.8.11.0079
, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, em que restou condenado pelo crime tipificado no art. 217-A, §1º, do Código Penal, e cujo trânsito em julgado se deu em
22/02/2024
.

Do cômputo dos autos, extrai-se, em síntese, que
JEREMIAS
foi
preso em flagrante delito
em
18/09/2022
(incidente n.º
23312895
da aba “Eventos”, PEP n.º
2000018-24.2024.8.11.0079)
e teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva por ocasião da audiência de custódia (ID 280707856 - Pág. 83/91).

Dessume-se, outrossim, que o apenado
permaneceu segregado durante todo o curso da ação penal
, tendo a
sentença condenatória sido prolatada em
22/05/2023
e, após o julgamento do recurso de apelação interposto pela i. Defesa, transitado em julgado em
22/02/2024
(280707856 - Pág. 67).

Ao proceder à elaboração do cálculo penal, a d. autoridade judiciária de primeira instância
adotou a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória como marco temporal para concessão dos benefícios executórios
(ID 280707856 - Pág. 68/69); e, a despeito dos pedidos defensivos de retificação do aludido memorial descritivo de pena (ID 280707856 - Pág. 73/80; ID 280707856 - Pág. 101/102), inclusive com manifestações favoráveis do
Parquet
(ID 280707856 - Pág. 92; 280707856 - Pág. 103), a MM.ª Juíza
a quo
manteve inalterado seu posicionamento, nos seguintes termos:

“
DECISÃO

Vistos.

Trata-se de executivo de pena do recuperando
JEREMIAS PIRES LIMA
, devidamente qualificado nos autos.

Ao seq. 27, a Defesa requereu a elaboração de novo cálculo de pena para computar o período em que o reeducando permaneceu preso preventivamente para fins de detração da pena e a alteração da data-base para 22/04/2022.

Instado, ao seq. 31, o Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido defensivo.

Vieram os autos conclusos.

Eis a breve síntese do necessário.

O reeducando foi condenado a pena de 11 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A, §1º c/c artigo 226, II, ambos do Código Penal.

O reeducando foi preso em flagrante delito no dia 18/09/2022 e, em audiência de custódia, convertida a prisão em flagrante em preventiva, de modo que respondeu ao processo preso preventivamente.

Conforme sentença condenatória (seq. 1.4), a prisão preventiva foi mantida e negado ao reeducando o direito de recorrer em liberdade.

Interposto recurso, o Eg. TJMT manteve incólume a sentença condenatória (seq. 1.5), de modo que o trânsito em julgado se deu no dia 22/02/2024 (seq. 1.6).

A detração penal está prevista no artigo 42 do Código Penal, in verbis:

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

No caso dos autos, o reeducando foi preso no dia 18/09/2022 e começou a cumprir a pena no regime fechado com o trânsito em julgado do acórdão que confirmou a sentença condenatória (seq. 1.4 e 1.5) no dia 22/02/2024.

Verifica-se que do dia 18/09/2022 até a presente data de 11/02/2025, o reeducando já cumpriu 02 anos, 04 meses e 27 dias, período computado conforme se verifica do atestado de pena elaborado.

A data-base a ser considerada para fins de progressão de regime deve ser a data do trânsito em julgado da sentença condenatória (22/02/2024), a qual já consta como data-base para progressão de regime, de acordo com atestado de pena elaborado.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “o termo a quo para concessão de futuros benefícios é a data do trânsito em julgado da última sentença condenatória” (HC n. 330.036/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 5ª T., DJe 4/11/2015; HC n. 260.950/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 13/2/2015; AgRgno HC n. 269.154/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, 6ª T., DJe 1º/8/2013).

Desta feita, em observância ao atestado de pena elaborado e relatório de situação carcerária, verifica-se que o período em que o reeducando esteve preso preventivamente está sendo computado como pena cumprida, consoante disposição do artigo 42 do Código Penal, bem como a data-base a ser considerada para cálculos de progressão de regime deve ser a de 22/02/2024, data do trânsito em julgado que confirmou a sentença condenatória.

Assim, prejudicado o pedido defensivo de seq. 27.

Conforme atestado de pena elaborado, o reeducando, por ora, não possui benefícios, razão pela qual determino que se aguarde o cumprimento da pena em Secretaria até que sobrevenham novos pedidos.

Cientifique-se as partes.

Serve a presente, se o caso, como ofício, mandado e carta precatória.

Cumpra-se.”
(vide ID
280707856 - Pág. 108/110
). Grifei.

Referindo que a utilização da data do trânsito em julgado coo marco temporal para concessão de benefícios executórios é de todo equivocada; o ora agravante, por intermédio de sua defesa constituída, interpôs o presente recurso de agravo em execução, no bojo do qual vindica a retificação do memorial descritivo de pena,
“para o fim de desconstituir-se a decisão atacada, deferindo-se ao agravante a retificação do cálculo de liquidação de penas elaborado autos, com a alteração da data-base para o marco temporal da prisão cautelar.” sic
ID 280707856 - Pág. 122.

E, deveras,
a pretensão faz jus à acolhida
.

Acerca da temática, é cediço que o colendo Superior Tribunal de Justiça e o excelso Supremo Tribunal Federal
possuíam
entendimento firmado no sentido de que, com a superveniência de novo decreto condenatório, a autoridade judiciária deveria proceder à unificação das penas, modificando-se, por consequência, o termo
a quo
do requisito objetivo indispensável à concessão de benefícios executórios, para o dia do trânsito em julgado da última condenação do reeducando. Nesse sentido, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS, EXCETO INDULTO, COMUTAÇÃO E LIVRAMENTO CONDICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1
. O termo inicial para a aquisição dos benefícios da execução da pena, na hipótese de sobrevir nova condenação ao apenado - seja por delito anterior ou posterior ao seu início -, é a data do trânsito em julgado da última condenação.
Assim, o período aquisitivo se reinicia com a nova condenação e tem por base o somatório do prazo que resta a ser cumprido, decorrente da unificação das penas. Precedentes.

2. Tendo sido proferida em consonância com o entendimento firmado neste Sodalício sobre o tema impugnado, a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
” (STJ – AgRg no HC 379.433/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017) – Destaquei.

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO: TERMO INICIAL DOS PRAZOS PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1.
É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual, em se tratando de unificação de penas, como na espécie vertente, altera-se a data-base para a concessão de benefícios, sendo considerado como termo inicial o trânsito em julgado de última condenação
. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento”.
(STF – RHC 133934, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2016, Processo Eletrônico DJE-105 Divulg 20-05-2016 Public 23-05-2016) – Destaquei.

Entretanto, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
alterou o seu entendimento no julgamento do REsp n.º 1557461/SC
, de Relatoria do Exmo. Ministro Rogério Schietti Cruz, passando a compreender que a modificação da data-base em virtude da supervivência do trânsito em julgado de nova sentença condenatória, seja por crime anterior ou posterior à execução,
carece de previsão legal expressa.

Segundo o posicionamento agora perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir de uma leitura atenta dos artigos 111, parágrafo único e 118, inciso II, ambos da Lei n.º 7.210/84, conclui-se que
não haveria amparo legal para a modificação da data-base ante a superveniência de nova condenação no curso da execução
, pois a lei trata apenas da unificação das guias de execução e da regressão de regime, quando o resultado da soma das penas torne incabível a manutenção do anterior, senão vejamos:

“
Art. 111
. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único.

Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

[...]

Art. 118
.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.” –
Destaquei.

Ainda de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o legislador foi omisso em relação à eventual modificação do termo inicial para a concessão de benefícios executórios ao reeducando em decorrência da unificação de penas, motivo pelo qual seria forçoso concluir que não existe respaldo legal para a fixação da data da última condenação.

Por ser pertinente, cumpre transcrever a ementa do
decisum
exarado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1557461/SC,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.

2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.

3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem.

4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena.

5. Recurso não provido.”
(STJ, REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018) – Destaquei.

Desta feita,
esse colendo órgão colegiado, desde então, passou a adotar o

novel entendimento esposado pela e. Corte da Cidadania
, para entender que a data-base para o cômputo dos benefícios previstos na Lei de Execução Penal deve corresponder ao
dia da última prisão do reeducando.

Nessa linha tem sido os reiterados pronunciamentos de todas as Câmaras Criminais desta e. Corte de Justiça, a saber: N.U. 0001273-59.2018.8.11.0015, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019; N.U 0004596-09.2017.8.11.0015,
AgExPe
79723/2018
, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 28/03/2019); N.U 0044069-18.2017.8.11.0042,
AgExPe
42113/2018
, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019, e;
N.U. 0005485-50.2018.8.11.0007
, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019.

Registre-se, por oportuno, que com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o sistema judicial brasileiro passou a atribuir grande carga valorativa e normativa aos precedentes judiciais, como genuína fonte do Direito dotada de força vinculativa, imperativa e cogente. Referido diploma processual possui como uma das principais finalidades a efetivação da segurança jurídica por meio da unificação da jurisprudência, consequência direta da força vinculante dos precedentes judiciais. Tal
mens legis
é percebida inclusive na letra do artigo 926,
caput
, do NCPC.

O Judiciário brasileiro tem sofrido nessas últimas três décadas além de ranhuras em sua imagem, uma sobrecarga de trabalho, em razão do maior franqueamento de acesso à justiça. Com isso, há danoso descompasso entre a procura e a oferta de serviços judiciários, gerando um crescente e assustador saldo remanescente de demandas não julgada dentro do tempo razoável.

Atualmente, portanto, os Tribunais buscam prestigiar a força de determinados pronunciamentos judiciais, o que homenageia a segurança jurídica, a previsibilidade, a estabilidade, o desestímulo à litigância excessiva, a confiança, a igualdade perante a jurisdição, a coerência, o respeito à hierarquia, a imparcialidade, o favorecimento de acordos, a maior eficiência e, sobretudo, a economia de processos e das despesas deles decorrentes.

Ou seja, enaltece-se naturalmente a relevância de se prestigiar os fundamentos deontológicos (segurança jurídica e isonomia), mas também, os fundamentos pragmáticos (duração razoável do processo, desestímulo à litigância e solução para as causas repetitivas) que legitimam a adoção do sistema de precedentes judiciais.

Em sendo assim, impõe-se o deferimento da pretensão defensiva para o fim de
reformar a decisão agravada
, doravante reconhecendo-se como data-base para progressão de regime e demais benefícios da execução penal o dia
18 de setembro de 2022
— data da última prisão do agravante —, assegurando-se, assim, o respeito aos postulados constitucionais que regem a execução da pena privativa de liberdade.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto por
JEREMIAS PIRES LIMA
e determino ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos do processo executivo de pena
n.º
2000018-24.2024.8.11.0079,
retifique
o cálculo penal a fim de que
seja fixado o dia 18/09/2022 como marco objetivo para concessão de benefícios executórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025